Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704229-06.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA 01220166375, PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA RECORRIDO: ADRIANA VIEIRA DE LIMA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, porque formulado o pedido de gratuidade de justiça. A parte recorrente foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência por meio de “sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias”, conforme despacho de ID 42825989, todavia, manteve-se inerte. Por conseguinte, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a recorrente intimada para recolher as custas e o preparo recursal no prazo de 48 horas (decisão de ID 43028127). Não obstante, a recorrente deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado e apresentou a petição de ID 43224554, em que reitera o pedido de gratuidade de justiça e apresenta declaração de isenta do imposto de renda e comprovante de inscrição de seu nome do SERASA. Além de intempestivos, os documentos apresentados são diversos daqueles indicados no despacho de ID 42825989 como hábeis à comprovação da gratuidade postulada. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por PATRÍCIA IDILVA LIMA TEIXEIRA, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.